Tribunal: TJDFT
Processo: 0749772-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÕES NEGATIVAS. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.

2. O artigo 42 da LAD prevê que a quantidade e qualidade da substância ou produto podem ser utilizados na fixação da pena, servindo, portanto, como fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

3. A menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, 1a parte, do Código Penal, constitui circunstância que sempre atenua a pena.

4. Deve ser redimensionada a pena de multa, a fim de que seja mantida a proporcionalidade com a pena corporal aplicada.

5. Eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça, para isenção da pena de multa imposta, deve ser deduzido perante o juízo da execução criminal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.